Tribunal: STF
Processo: HC 68865
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-24
Data de publicação: 1991-09-24

Ementa:
- Pena. Indevida consideração,  a  título  de  circunstancia
judicial, de revelia injustificadamente decretada, tanto  que  depois
revogada (com anulação  de  processo),  pelo  próprio  magistrado  de
primeiro grau.
         Pedido  de  "habeas  corpus"  deferido,  em   parte,   para,
mantidas a condenação e a prisão anular-se a parte do acórdão onde se
fixou a quantidade de pena e  se  estabeleceu  o  regime  inicial  de
cumprimento.